Tribunal: STF
Processo: MS 38413
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Pedro Henrique Holanda Pascoal, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, contra ato do plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000, em julgamento ainda não finalizado, quando proferidos votos pela instauração de procedimento de revisão disciplinar contra o impetrante.



    Inicialmente, a peça inicial noticia que:



    “A empresa Borba Provedor LTDA. apresentou representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, alegando que o Impetrante havia julgado ações de indenizações por danos materiais e morais propostas Cristiano Morais Rodrigues, serventuário da Justiça e lotados no Juizado Especial Cível e Criminal de Balsas/MA, pelo qual à época respondia o citado magistrado, tendo alegado apenas insatisfação com a decisão, como se demonstra em trechos extraídos da peça de ingresso (vide cópia da representação anexa – doc. 02), in verbis:



    [...]



    O eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça, proferiu despacho determinando que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apurasse os fatos e apresentasse as conclusões no prazo de 60 (sessenta) dias (cópia de despacho anexo – doc. 03):



    [...]



    Na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão foi aberto o Processo nº 339652019, para dar cumprimento à ordem do CNJ, tendo sido citado o Impetrante para apresentar defesa, determinação que foi tempestivamente atendida, sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade de discussão de suspeição de juiz e concessão de beneficio de gratuidade da justiça na via administrativa, uma vez que são matérias jurisdicionais que devem ser impugnadas por meio de incidentes, dentro do processo judicial e, quanto ao mérito, afirmou-se que nenhuma falta funcional foi praticada, esclarecendo e rechaçando uma a uma as infundadas acusações (cópia da defesa anexa – doc. 04).



    Após parecer do Juiz Coordenador de Supervisão dos Juizados Especiais, Dr. João Francisco Gonçalves Rocha opinando pelo indeferimento e arquivamento da reclamação, por envolver exclusivamente matéria jurisdicional, cuja impugnação desafia os meios e recursos cabíveis, aviados aos órgãos de jurisdição superior, bem como, por ausência de indícios de materialidade e autoria de infração funcional, o Desembargador Marcelo Carvalho Silva, então Corregedor-Geral, em 17.12.2019, proferiu decisão determinando o arquivamento do processo (cópia da decisão em anexo – doc. 05), sob os seguintes fundamentos:[...]” (doc. eletrônico 1, fls. 2-6) 



    Aponta, na sequência, o seguinte: 



    “A Corregedoria Nacional de Justiça, ao receber a comunicação da DECISÃO-GCGJ – 15842019, proferida no Processo 339652019, determinando o arquivamento do PEDIDO DE PROVIDÊNCIA CNJ Nº 0004861-92.2019.2.00.000, isso em 17/12/2019, o eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça proferiu decisão discordando com a decisão do Órgão censor estadual, nos seguintes termos (cópia da decisão em anexo – doc. 07), in litteris:



    [...]



    O Impetrante foi citado e apresentou longa defesa, acompanhada de vários documentos que demonstram ter o magistrado atuado no campo jurisdicional, faltando competência ao CNJ para se imiscuir na discussão e aferição das decisões judiciais, requerendo ao fim a improcedência da reclamação (veja-se cópia da defesa anexa – doc. 11). 



    Conclusos os autos, a eminente Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA liberou o processo para julgamento, sendo incluído em pauta na sessão virtual de 14/12/2021 a 17/12/2021, no que o reclamado e ora Impetrante apresentou requerimento de retirada de pauta, alegando que na sessão virtual não permite que a parte possa usar da palavra, seja para sustentação oral, ou para esclarecer fatos, tudo em tempo real, perante os Ministros e Conselheiros todos a um só tempo, nos termos dos arts. 5º, LV, da Constituição e 937, § 3º, do CPC (veja-se cópia do requerimento em anexo – doc. 12).



    [...]



    Não obstante ter deferido o pedido de retirada de pauta virtual, a eminente Ministra relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA além de manter o processo em pauta, proferiu seu voto julgando procedente o Pedido de Providências para instaurar procedimento de revisão disciplinar, tendo os Conselheiros Mauro Pereira Martins e Sidney Madruga, consoante se faz prova com Certidão fornecida pela Secretaria processual, juntada aos autos do citado processo (veja-se cópia em anexo – doc. 14). 



    Sentindo-se extremamente prejudicado não apenas com manutenção do Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 em pauta da sessão virtual de 14/12/2021 a 17/12/2021, mas com o início da votação, inclusive, com a prolação de votos da eminente Ministra relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA e dos Conselheiros Mauro Pereira Martins e Sidney Madruga, todos julgando procedente o processo, para determinar a instauração de processo de revisão disciplinar, caracterizando flagrante quebra do devido processo legal, mesmo depois de ter obtido decisão determinando a exclusão de pauta, o Impetrante protocolou nova petição, dessa vez argüindo NULIDADE DO JULGAMENTO (início de votação), uma vez que a retirada de pauta foi determinada para assegurar ao reclamado o direito de participar do julgamento, por meio de sustentação oral, ou para esclarecer fatos (veja-se cópia do requerimento de nulidade processual em anexo – doc. 15). 



    Ressalte-se que, antes de arguir a nulidade do julgamento na sessão virtual, o Impetrante apresentou QUESTÃO DE ORDEM sobre a ocorrência da decadência do direito que tem o CNJ, de revisar as decisões dos Órgãos correcionais estaduais, respeitado o prazo máximo de 01 (um) ano, como prevê o art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição, mas a eminente Ministra relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA não apreciou e a decidiu, nem a submeteu ao plenário, o que se traduz em negativa de prestação da jurisdição administrativa.



    [...]



    Ao invés disso, a eminente Ministra relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA pediu a inclusão do processo em pauta de julgamento na sessão presencial marcada para o dia 08/02/2022, o que evidencia que o Impetrante está sofrendo grave ilegalidade, de um lado, consubstanciada em nítida possibilidade de ser instaurado procedimento de revisão disciplinar da decisão de arquivamento do Processo nº 339652019, para dar cumprimento à ordem do Conselho Nacional de Justiça, emanada de decisão do então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro HUMBERTO MARTINS determinando que o Órgão censor estadual apurasse os fatos e comunicasse as conclusões, sendo que, conforme já foi dito acima, no dia 11.12.2019 o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Desembargador Marcelo Carvalho Silva proferiu decisão arquivando o processo disciplinar, sendo comunicada à Corregedoria Nacional de Justiça, através do OFC-GCGJ - 34532019 (relativo ao Processo 339652019) Código de validação: 1156176EDB, datado de 19.12.2019, cumprindo-se o disposto no art. 9º, § 3º, da Resolução CNJ nº 135/2011, no presente momento, quando já decorridos 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias, ou seja, fora do prazo decadencial de 01 (um) ano, previsto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição e de outro, porque sem apreciar e decidir as duas questões processuais relevantes acima destacadas, o processo não poderia ser incluído em pauta, restando cerceado o direito que tem o Impetrante, ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, C.F.).” (doc. eletrônico 1, fls. 10-17) 



    Sustenta, ademais,



    “Torna-se importante lembrar que jamais foi declarada a insubsistência da decisão de arquivamento do Processo nº 339652019, muito menos, foi determinado que o processo galgasse ao Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para apreciação e julgamento, até porque não foi interposto qualquer recurso contra a aludida decisão de arquivamento do processo disciplinar. 



    Assim, tem-se de concreto que a prolação da decisão do então Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, arquivando o Processo nº 339652019 resultou em coisa julgada administrativa, respaldando-se no art. 174, caput e § 2º, do Regimento Interno do TTJMA, assim expressos: 



    Art. 174. As denúncias de irregularidades, reclamações ou representações contra magistrados serão obrigatoriamente objeto de apuração, desde que contenham identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. 



    [...]



    § 2° O presidente do Tribunal ou o corregedor-geral da Justiça poderá, também, arquivar, de plano, qualquer reclamação ou representação que se mostrar manifestamente improcedente, ou que envolver exclusivamente matéria jurisdicional passível de impugnação pelos recursos ordinários ou mediante correição parcial. 



    Relembre-se que a instauração do Pedido de Providências junto ao CNJ e a abertura do Processo nº 339652019 perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão decorreram de representação da empresa Borba Provedor LTDA., que poderia não ter se conformado com a decisão de arquivamento do procedimento disciplinar, interpondo o recurso previsto no art. 176, do RITJMA.



    [...]



    De concreto tem-se que o acórdão que julgou novamente o processo já apreciado por quem detêm efetivamente a prerrogativa e competência para tanto, no caso o Corregedor-Geral de Justiça estadual, em ato que é institucional e não unipessoal, tornou nulo o procedimento e o ato é inexistente, pelo que não deve produzir efeito algum no mundo jurídico. Na espécie, o Pedido de Providência nº 0004861-92.2019.2.00.0000 foi instaurado no Conselho Nacional de Justiça, tendo havido o sobrestamento do processo, até que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão procedesse com a apuração dos fatos.



    Considerando que, uma vez concluída a apuração dos fatos pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, adveio subsequente comunicação da decisão de arquivamento do processo disciplinar à Corregedoria Nacional de Justiça, no dia 19.12.2019, tendo transcorrido mais de 02 (dois) anos, até a presente data, sem instauração de procedimento administrativo disciplinar, configurada está a decadência do direito de rever a decisão local em caráter revisional, com incidência do disposto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição, pelo que deve ser concedida a segurança, para declarar a extinção e determinar o arquivamento do processo.” (doc. eletrônico 1, fls. 19-24) 



    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida para “ [s]uspender o andamento do Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000, junto ao Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento definitivo desse Mandado de Segurança, assegurando o pleno exercício do cargo de juiz de direito do Estado do Maranhão, comunicando a decisão, pelo meio mais urgente possível ao mencionado Órgão coator, para dar-lhe imediato cumprimento;” (doc. eletrônico 1, fls. 25) 



    No mérito, pugnou pela concessão de segurança para que:



    “[s]eja concedida em definitivo a segurança, confirmando em a medida liminar, para declarar a ocorrência da decadência de direito do Conselho Nacional de Justiça, de rever a decisão de arquivamento do Processo nº 339652019, proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, decretando a insubsistência do ato coator e determinando a extinção e arquivamento do mencionado processo disciplinar (PP nº 000486192.2019.2.00.0000), comunicando a decisão ao CNJ e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe cumprimento, realizando, como de costume, sábia (sic) justiça!.” (doc. eletrônico 1, fl. 27) 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que a concessão de cautelares em mandado de segurança ocorrerá “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a medida de urgência, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de perigo atual ou iminente ao direito líquido e certo de alguém, em face de um comportamento estatal - ou de quem lhe faça as vezes -, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei.



    Na sequência, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios de sua própria finalidade, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, neste juízo preambular, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Passando ao exame do pleito liminar, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante quanto à alegada inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento, ainda não concluído, do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000.



    Transcrevo, no ponto, a decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando determinada a instauração do procedimento de revisão disciplinar contra o impetrante, verbis:



    “No caso em exame, verifico haver indícios de que a atuação do Reclamado nos feitos ajuizados pelos servidores do JECCrim de Balsas, data máxima vênia, explicitam condutas contrárias ao bom nome e credibilidade do sistema de Justiça, mitigando sua honra e dignidade (CEM, arts. 15 e 37), e que não se compatibilizam com os deveres éticos de imparcialidade (CEM, art. 8º), prudência e cautela (CEM, arts. 24 e 25). 



    Salta aos olhos a informação levantada nos autos (ID 3632475) de que os servidores do JECCrim de Balsas ajuizaram, na própria unidade judiciária em que estavam lotados, um total incomum de 271 ações ao longo de aproximadamente 6 anos, a grande maioria julgada pelo Reclamado, então titular do JECCrim de Balsas. O total das indenizações deferidas e já levantadas, até o presente momento, ultrapassa a cifra de R$ 1,3 milhão. Apenas um único servidor, Cristiano Morais Rodrigues, analista judiciário, ajuizou 67 ações e levantou o total de R$ 424.827,64, entre indenizações e astreintes. 



    De fato, ao menos por ora, a solução encontrada não é suficiente para que o presente feito seja arquivado. Nesse cenário, impende elucidar que, a apuração administrativa de uma infração disciplinar relacionada à uma decisão judicial está circunscrita às situações em que se verifiquem, além de inclinação voluntária e consciente por parte do Juiz a decidir de determinada maneira, com prejuízo à imparcialidade esperada, fatores externos ao processo, capazes de formar um cenário no qual seja possível concluir pela utilização da decisão judicial para consecução de um fim ilícito ou ilegítimo. 



    Assim, não apenas o teor da decisão questionada deve ser analisado neste caso concreto, mas também os fatores circundantes que podem ter ensejado a prática da falta disciplinar, bem como o a conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro da função de magistrado, que possa extrapolar a independência funcional na formação do seu livre convencimento. 



    Portanto, em que pese a questão envolver decisão judicial, os argumentos apresentados não se mostraram suficientes para afastar os indícios de conduta configuradora de infração disciplinar, tendo em vista o contexto em que proferidas as decisões e as partes litigantes. 



    Dessa forma, verifica-se a possível existência de indícios que apontam a suposta prática de infrações disciplinares, os quais caracterizam afronta, em tese, ao art. 35, I e VIII, da LOMAN e aos arts. 1º, 5º, 8º, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 



    Ante o exposto, DETERMINO a expedição de CARTA DE ORDEM, com prazo de 5 (cinco) dias, à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que promova a intimação pessoal do reclamado PEDRO HENRIQUE HOLANDA PASCOAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente defesa prévia, nos termos do que dispõe o art. 14, caput, da Resolução CNJ nº 135, de 13 de julho de 2011, e o art. 70 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.” (doc. eletrônico 11, grifei) 



    Ao que consta, portanto, o impetrante teria atuado de forma parcial em processos movidos por servidores a ele subordinados no exercício de suas funções jurisdicionais no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas/MA, arbitrando vultosas quantias indenizatórias em favor deles. 



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle -CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Contudo, ao menos neste exame preambular, próprio deste momento processual, não vislumbro a ocorrência das hipóteses supracitadas. Isso porque, ao que consta, inexiste ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo CNJ ao assentar – reitero - em julgamento sequer finalizado, a possível prática de infrações disciplinares em afronta ao art. 35, I e VIII, da LOMAN e aos arts. 1º, 5º, 8º, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    Ademais, não obstante o lançamento em plenário virtual de alguns votos favoráveis à instauração de procedimento de revisão disciplinar, observo que, na sequência, o pedido de destaque formulado pelo impetrante foi deferido pela Ministra relatora, retirando-se o feito de pauta. Assim, o processo está incluído em sessão presencial, marcada para o dia 08/2/2022, ocasião na qual o impetrante poderá aduzir toda a matéria de fato e de direito em sua defesa, inclusive com possibilidade de sustentação oral.



    Diante desse cenário, em uma análise ainda perfunctória, não vislumbro plausibilidade no direito invocado pela impetrante, à míngua de robustos elementos a apontar, neste momento, qualquer violação ao devido processo legal no procedimento inquinado de ilegal.



    Em face do exposto, por entender ausentes os seus pressupostos, indefiro a medida cautelar. 



    Solicitem-se informações à Corregedora Nacional de Justiça, relatora do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000/CNJ.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator